Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700366-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA, FERNANDO SOARIS GOMES APELADO: FERNANDO SOARIS GOMES, MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Massa Falida - Deferimento A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido que a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício da Justiça Gratuita exige a prova efetiva da hipossuficiência. No presente caso, a MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA trouxe aos autos o Relatório Falimentar de ID 69306921, o qual demonstra a hipossuficiência econômica da apelante. Referido documento informa endividamento, em setembro de 2024, no montante de R$ 157,9 milhões (cento e cinquenta e sete milhões, novecentos mil reais), bem como prejuízo acumulado de R$ 137,4 milhões (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos mil reais), até o exercício de 2023. Registra ainda que o Ativo Imobilizado (R$ 19,4 milhões) não cobre as obrigações constituídas (R$ 157,9 milhões) até setembro de 2024, indicando a insolvência patrimonial. Em outras palavras, o relatório aponta que a massa falida requerente atua com uma situação jurídica deficitária, acumulando passivos maiores que seus ativos. Nesse cenário, o indeferimento dos benefícios da gratuidade pode implicar em óbice ao acesso à justiça. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça da apelante. Em face da decretação de falência e a nomeação do Administrador Judicial, reabro o prazo para a apelante apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator